Tribunal: TJMT
Processo: 1013710-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013710-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), JEANE BENEDITA OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 006.440.591-50 (AGRAVANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

II - Nos termos do parágrafo único, do § 3o, do art. 330, do CPC, "o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados", o que significa dizer que o financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à financeira, o que impõe o indeferimento do pedido de depósito judicial do valor incontroverso.

III - A inclusão ou manutenção do nome de devedor inadimplente junto aos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito da credora. Para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplentes, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS e o parágrafo único do art. 285-B do CPC.

IV - Deferido o pedido de depósito de valores incontroversos, com a ressalva de que eles não contam com caráter liberatório, possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por JEANE BENEDITA OLIVEIRA DE ALMEIDA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1013710-58.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” de no 1031604-55.2020.8.11.0041 onde litiga com BANCO RODOBENS S.A. E OUTROS; e tem tramite perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 96869959 o relator negou provimento ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 100778962 que apesar de ter sido autorizado em sede de tutela de urgência o depósito judicial do valor efetivamente devido pela Agravante, como bem destacou o Douto Des. Relator, tais depósitos não têm o condão de desconstituir os efeitos da mora, na medida em que não atende o §3o do Art. 330, do CPC;

Aduz que as Agravadas emitem mês a mês os boletos das parcelas devidas e, apesar de hoje cientes do ingresso da ação judicial e, consequentemente do depósito judicial já realizado (anexo), mantém-se irredutíveis na cobrança de valores estranhos ao contrato firmado e, principalmente, à proposta que o vincula. Obrigar as Agravadas a fornecer boleto mensal de cobrança, em valores diversos do que pretende, sem decisão judicial que ampare tal pretensão, é obrigação impossível de se cumprir;

Contrarrazões sob ID. 105075479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JEANE BENEDITA OLIVEIRA DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Revisão Contratual de Cláusulas Abusivas c/c Consignação em Pagamento, Repetição do Indébito c/c Danos Morais n. 1031604-55.2020.8.11.0041, onde figura como parte contrária BANCO RODOBENS S.A. e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, que assim se manifestou:

“Jeane Benedita Oliveira de Almeida ingressou com Ação Ordinária de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Rodobens S/A e Rodobens Negócios Imobiliários S/A.

Afirma a requerente que em 29/10/2015 realizou um financiamento junto à segunda requerida para aquisição de imóvel residencial, no valor à vista de R$ 255.703,00 ou em parcelas com incidência de juros, atualização monetária e seguros.

Optando pelo pagamento parcelado, efetuou o pagamento à título de sinal de R$ 15.000,00 e o remanescente de R$ 240.703,00 financiado para pagamento em 180 parcelas mensais, com a primeira no valor de R$ 2.794,53 com vencimento em 20/11/2015 e as demais sucessivamente.

Que acreditou que o valor das parcelas seria de acordo com o simulado no dia, porém, quando do pagamento de 55 parcelas, seu saldo devedor ainda era de R$ 243.127,38, estando as parcelas no valor de R$ 3.560,11.

Aduz haver abusividades no contrato, como os encargos, juros, forma de amortização.

Assim, requer em sede de antecipação de tutela a autorização para consignação em juízo do valor que entende devido da parcela vencida, de R$ 2.951,54, a utilização de seu saldo credor, a exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção, a inversão do ônus da prova e a citação dos requeridos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Emendada a inicial, defiro o pedido de ID 58357435.

Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência.

Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ.

Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 6o, VIII do CDC.

Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei no 1.060/50" (Res. 639.534, 2a Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1a e 2a Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki).

Em sede de antecipação de tutela, pugna a requerente seja autorizada a consignação em juízo do valor das parcelas que entende devido, que o requerido exclua e/ou abstenha de incluir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e sua manutenção na posse do bem.

Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos a serem aplicados seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento.

Temos ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha de incluir o nome da requerente nos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos.

Além disso, do teor da Súmula no 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano.

No tocante à capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2o da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão contratual quanto à periodicidade.

Desse modo, a simples alegação de que há encargos abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que são efetivamente desproporcional.

Também, é inviável, apenas com base nas provas documentais produzidas pela requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e que há capitalização indevida de juros.

A manutenção de posse também se relaciona diretamente à descaracterização da mora, e uma vez comprovada, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e apreensão, consoante Súmula 72 do STJ.

Assim, a citada manutenção somente é devida quando presente a verossimilhança na ilegalidade de encargos incidentes durante o período da normalidade contratual.

Conforme fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse.

Ademais, pelo que consta do art. 330, §§ 2o e 3o do CPC, deve ser paga a quantia incontroversa diretamente ao requerido, conforme segue:

“Art. 330 - (...)

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC.

Nada obsta, entretanto, que a parte autora consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida.

Diante disso, defiro o pedido de consignação do valor que entende devido, que deverá ser depositado na conta única mediante expedição de guia mensal junto ao site da referida conta única (http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a data aprazada para o vencimento da parcela.

Citem-se os requeridos para, querendo, contestarem o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil.

Proceda-se à emenda a inicial, fazendo constar como requeridos: Banco Rodobens S/A e Rodobens Negócios Imobiliários S/A.

Intime-se. Cite-se. Cumpra-se.”

Inconformada, alega a Agravante que a sua pretensão pretende que as Agravadas cumpram o valor efetivamente da parcela mensal fixada e a forma de amortização da dívida, conforme a simulação de financiamento apresentada pelas Agravadas, quando da aquisição do contrato de financiamento imobiliário. Afirma que está adimplente com as parcelas e que os juros devem ser limitados em 12%, como contratado.

Relata que ao invés dos reajustes e valores das parcelas seguirem a proposta (simulador o plano de pagamento) apresentada pelos Agravados, quando da formulação do contrato, tem-se que os valores das parcelas seguem em aumento exponencial e muito superior ao pactuado.

Sustenta que na prática, os valores cobrados pelos Agravados são muito maiores, e a amortização das parcelas pagas, também é totalmente diversa.

Assevera que a simples soma aritmética dos valores pagos a maior pelos Agravantes, demonstra que, de fato, já realizou diversos pagamentos a maior do que o pactuado.

Nesses termos, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, Inciso I do CPC, para que seja suspensa a cobrança da parcela a vencer em Agosto/2020, vez que, com a efetiva consignação em pagamento das parcelas vincendas, e possa a recorrente manter-se na posse do imóvel até o julgamento do presente, bem como, ante a referida suspensão de pagamento direto aos agravantes, que não seja o nome da Agravante lançado no rol dos maus pagadores por parte dos mesmos.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Consta da Inicial que a Agravante adquiriu um imóvel residencial, junto às requeridas em 29/10/2015, cujo valor era de R$ 255.703,00, optando pelo parcelamento. Que na data de 03/11/2015, pagou a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de sinal. E, o remanescente, totalizado em R$ 240.703,00 (duzentos e quarenta mil, setecentos e quatro reais), foi financiado junto à segunda Requerida, ficando estipulado que seria pago em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e sucessivas.

Consta ainda que a primeira parcela seria no valor de R$ 2.794,53 (dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), com vencimento em 20/11/2015 e, as demais parcelas, com vencimento no mesmo dia dos meses subsequentes ao mês do vencimento da primeira parcela

Afirmou em sua inicial que mesmo tendo sido efetuado o pagamento até Maio/2020, ou seja, de 55 parcelas, das 180 parcelas ajustadas, a autora ainda detinha um saldo devedor de R$ 243.127,38.

Pretendeu assim, ao argumento de que teria sido vítima de publicidade enganosa, bem ainda de haver abusividades no contrato, como os encargos, juros, forma de amortização, a concessão da tutela de urgência para que fosse concedida autorização para consignação em juízo do valor que entende devido da parcela inadimplida (junho/2020), de R$ 2.951,54, a utilização de seu saldo credor, para quitação das parcelas vincendas, a exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção, a inversão do ônus da prova e a citação dos requeridos.

Na hipótese em comento, em primeiro aspecto, há que se destacar que a mera propositura da Ação Revisional não tem o condão de elidir a mora, conforme preceitua a súmula 380 do STJ, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas.

Por outro lado, o legislador, atento ao volume de ações envolvendo pedidos de revisão de contrato c/c consignação em pagamento, e objetivando a celeridade e efetividade jurisdicional, acrescentou ao Código de Processo Civil o artigo 300, § 2o e 3o, do CPC, que prevê:

“Art. 330. ...

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

Portanto, o depósito judicial, seja parcial ou integral, não é mais permitido desde a entrada em vigor deste dispositivo legal.

Assim, enquanto não verificada a incidência de encargos abusivos com o provimento final da ação revisional, o valor incontroverso previsto no art. 330, § 2o do CPC, é o valor da parcela livremente pactuada entre as partes.

Dessa forma, deve-se ressaltar que o pagamento judicial de valor incontroverso da dívida, mas em valor inferior à parcela contratada não ilide a mora debendi. Sendo assim, o depósito desses valores não impede que a agravante sofra os efeitos dela.

Nesse sentido é a orientação seguida por este e. Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 557 DO CPC – LEGALIDADE – PODER-DEVER DO RELATOR – AÇÃO REVISIONAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – DEPÓSITO JUDICIAL – IMPEDIMENTO E EXCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – INADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETAMENTE AO CREDOR – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ – REQUISITOS AUSENTES – INDEFERIMENTO – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação. Para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplente se evitar ação de busca e apreensão, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp no 1061530/RS e o § 1o do art. 285-B do CPC. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é medida que se impõe.” (Agravo Regimental no 114934/2015 – Quinta Câmara Cível – Relator Des. Dirceu dos Santos – j. 14/10/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - DEPÓSITO JUDICIAL DA PARCELA CONTRATADA - IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 285-B DO CPC – REVOGADO O DECISUM QUE DEFERIU A EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS E SUA MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - MULTA - INCOERÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplentes e evitar ação de busca e apreensão, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS e o parágrafo único do art. 285-B do CPC. Revogadas as imposições da decisão originária, torna-se incoerente a manutenção da multa pelo seu descumprimento. (RAI 138223/2013 – Sexta Câmara Cível – Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - DJE 14/04/2014)

“AGRAVOREGIMENTAL – AGRAVODE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – AÇÃO REVISIONAL – LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - DEPÓSITO JUDICIAL – IMPEDIMENTO E EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - INADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO DEVE SER DIRETAMENTE AO CREDOR - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - §1o DO ART. 285-B DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA- ART. 557,§1o-A, DO CPC – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS e o §1o do art. 285-B do CPC é que para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplentes e evitar ação de busca e apreensão, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, o que incorre no desprovimento do agravo regimental.” (RAI 48696/2015 – Segunda Câmara Cível - Exma. Sra. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – j. 13-05-2015).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que "o simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil" atual art. 300 do NCPC. (STJ, AgRg no AREsp 537380 / MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 07/10/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 20/10/2014).

Importante destacar que, no caso dos autos não se acha demonstrado, "prima facie", o direito invocado, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, assim inexistindo elementos seguros de convicção do alegado pela parte agravante, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida, devendo ser mantido seu indeferimento, consoante a diretriz do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, e o §1o do art. 285-B do CPC.

Vale frisar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida e, sim, em mera alegação baseada no alvitre do agravado, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da probabilidade do seu direito, como destacado pelo magistrado de piso.

Verifica-se também, que não há demonstração de que as agravadas tenham se recusado a receber o valor das parcelas ou não tenha sido encontrado para tanto.

Assim, de acordo com supracitado dispositivo legal, o "valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados", o que significa dizer que o financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à financeira, descabendo, assim, o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, feito nos autos originários.

Portanto, em Juízo de cognição sumária, verifico que não há aparência do bom direito nas alegações da parte autora-agravada, contidas na inicial de sua ação revisional, cuja cópia instrui o presente recurso.

De outra banda, não se vislumbra no presente caso o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois estando o contrato sob discussão perante o Judiciário, não há que se falar em consignação das parcelas incontroversas, pois, conforme já ressaltado, a mera discordância dos agravantes em relação aos valores inseridos no contrato que celebrou e o seu cálculo unilateral não possui o condão de obstar eventual expropriação do imóvel financiado, sendo o ajuizamento de ação um direito fundamental constitucionalmente previsto.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE POSSE. MORA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008). 2. Caracterizada a mora é possível a inscrição do nome do recorrido nos cadastros restritivos de crédito. 3. Não remanesce o fundamento do acórdão recorrido com relação à manutenção do bem na posse do devedor, devendo, entretanto, tal pedido ser requerido em ação própria, uma vez que a discussão possessória foge aos limites da ação revisional. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (AgRg no REsp 1220427/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 24/09/2012)

Nesse contexto, a pretensão da tutela de urgência consistente na compensação dos valores já pagos pela parcela inadimplida, pelo valor que o agravante entende que deveria ser pago, com utilização do saldo credor para quitação das parcelas vincendas, reconhecimento de descaraterização da mora e baixa de quaisquer restritivos em nome da autora, pressupõe o afastamento ou a inexistência da mora, o que não ocorre no caso dos autos.

Por fim, é admitido o depósito dos valores incontroversos com a ressalva de que ele se dará por conta e risco do mutuário, sem desconstituir os efeitos da mora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A inadimplência de contrato, cujos encargos do período da normalidade observaram os parâmetros estabelecidos como admissíveis, autoriza a inscrição do nome do mutuário nos cadastros de inadimplentes e inviabiliza manutenção da posse do bem. Deferido o pedido de depósito de valores incontroversos, com a ressalva de que eles não contam com caráter liberatório. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento No 70069098143, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 09/06/2016).” (TJ-RS - AI: 70069098143 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 09/06/2016, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2016)

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “b” do novo Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.”

Consta da Inicial que a Agravante adquiriu um imóvel residencial, junto às requeridas em 29/10/2015, cujo valor era de R$ 255.703,00, optando pelo parcelamento. Que na data de 03/11/2015, pagou a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de sinal. E, o remanescente, totalizado em R$ 240.703,00 (duzentos e quarenta mil, setecentos e quatro reais), foi financiado junto à segunda Requerida, ficando estipulado que seria pago em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e sucessivas.

Consta ainda que a primeira parcela seria no valor de R$ 2.794,53 (dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), com vencimento em 20/11/2015 e, as demais parcelas, com vencimento no mesmo dia dos meses subsequentes ao mês do vencimento da primeira parcela

Afirmou em sua inicial que mesmo tendo sido efetuado o pagamento até Maio/2020, ou seja, de 55 parcelas, das 180 parcelas ajustadas, a autora ainda detinha um saldo devedor de R$ 243.127,38.

Pretendeu assim, ao argumento de que teria sido vítima de publicidade enganosa, bem ainda de haver abusividades no contrato, como os encargos, juros, forma de amortização, a concessão da tutela de urgência para que fosse concedida autorização para consignação em juízo do valor que entende devido da parcela inadimplida (junho/2020), de R$ 2.951,54, a utilização de seu saldo credor, para quitação das parcelas vincendas, a exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção, a inversão do ônus da prova e a citação dos requeridos.

Na hipótese em comento, em primeiro aspecto, há que se destacar que a mera propositura da Ação Revisional não tem o condão de elidir a mora, conforme preceitua a súmula 380 do STJ, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas.

Por outro lado, o legislador, atento ao volume de ações envolvendo pedidos de revisão de contrato c/c consignação em pagamento, e objetivando a celeridade e efetividade jurisdicional, acrescentou ao Código de Processo Civil o artigo 300, § 2o e 3o, do CPC, que prevê:

“Art. 330. ...

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

Portanto, o depósito judicial, seja parcial ou integral, não é mais permitido desde a entrada em vigor deste dispositivo legal.

Assim, enquanto não verificada a incidência de encargos abusivos com o provimento final da ação revisional, o valor incontroverso previsto no art. 330, § 2o do CPC, é o valor da parcela livremente pactuada entre as partes.

Dessa forma, deve-se ressaltar que o pagamento judicial de valor incontroverso da dívida, mas em valor inferior à parcela contratada não ilide a mora debendi. Sendo assim, o depósito desses valores não impede que a agravante sofra os efeitos dela.

Nesse sentido é a orientação seguida por este e. Tribunal:

“AGRAVOREGIMENTAL – AGRAVODE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – AÇÃO REVISIONAL – LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - DEPÓSITO JUDICIAL – IMPEDIMENTO E EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - INADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO DEVE SER DIRETAMENTE AO CREDOR - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - §1o DO ART. 285-B DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA- ART. 557,§1o-A, DO CPC – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS e o §1o do art. 285-B do CPC é que para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplentes e evitar ação de busca e apreensão, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, o que incorre no desprovimento do agravo regimental.” (RAI 48696/2015 – Segunda Câmara Cível - Exma. Sra. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – j. 13-05-2015).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que "o simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil" atual art. 300 do NCPC. (STJ, AgRg no AREsp 537380 / MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 07/10/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 20/10/2014).

Importante destacar que, no caso dos autos não se acha demonstrado, "prima facie", o direito invocado, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, assim inexistindo elementos seguros de convicção do alegado pela parte agravante, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida, devendo ser mantido seu indeferimento, consoante a diretriz do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, e o §1o do art. 285-B do CPC.

Vale frisar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida e, sim, em mera alegação baseada no alvitre do agravado, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da probabilidade do seu direito, como destacado pelo magistrado de piso.

Verifica-se também, que não há demonstração de que as agravadas tenham se recusado a receber o valor das parcelas ou não tenha sido encontrado para tanto.

Assim, de acordo com supracitado dispositivo legal, o "valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados", o que significa dizer que o financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à financeira, descabendo, assim, o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, feito nos autos originários.

Portanto, em Juízo de cognição sumária, verifico que não há aparência do bom direito nas alegações da parte autora-agravada, contidas na inicial de sua ação revisional, cuja cópia instrui o presente recurso.

De outra banda, não se vislumbra no presente caso o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois estando o contrato sob discussão perante o Judiciário, não há que se falar em consignação das parcelas incontroversas, pois, conforme já ressaltado, a mera discordância dos agravantes em relação aos valores inseridos no contrato que celebrou e o seu cálculo unilateral não possui o condão de obstar eventual expropriação do imóvel financiado, sendo o ajuizamento de ação um direito fundamental constitucionalmente previsto.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE POSSE. MORA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008). 2. Caracterizada a mora é possível a inscrição do nome do recorrido nos cadastros restritivos de crédito. 3. Não remanesce o fundamento do acórdão recorrido com relação à manutenção do bem na posse do devedor, devendo, entretanto, tal pedido ser requerido em ação própria, uma vez que a discussão possessória foge aos limites da ação revisional. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (AgRg no REsp 1220427/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 24/09/2012)

Nesse contexto, a pretensão da tutela de urgência consistente na compensação dos valores já pagos pela parcela inadimplida, pelo valor que o agravante entende que deveria ser pago, com utilização do saldo credor para quitação das parcelas vincendas, reconhecimento de descaraterização da mora e baixa de quaisquer restritivos em nome da autora, pressupõe o afastamento ou a inexistência da mora, o que não ocorre no caso dos autos.

Por fim, é admitido o depósito dos valores incontroversos com a ressalva de que ele se dará por conta e risco do mutuário, sem desconstituir os efeitos da mora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A inadimplência de contrato, cujos encargos do período da normalidade observaram os parâmetros estabelecidos como admissíveis, autoriza a inscrição do nome do mutuário nos cadastros de inadimplentes e inviabiliza manutenção da posse do bem. Deferido o pedido de depósito de valores incontroversos, com a ressalva de que eles não contam com caráter liberatório. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento No 70069098143, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 09/06/2016).” (TJ-RS - AI: 70069098143 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 09/06/2016, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2016)

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022